Tribunal: TJES
Processo: 5047934-46.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047934-46.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISLENE DO SOCORRO NUNES DE JESUS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5047934-46.2025.8.08.0048

RECORRENTE: GISLENE DO SOCORRO NUNES DE JESUS

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS DA CONSUMIDORA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR TERCEIROS FALSÁRIOS. DIVERGÊNCIAS CADASTRAIS RELEVANTES. ESTADO CIVIL E TELEFONE DISCREPANTES DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INTERMEDIAÇÃO POR CORRESPONDENTE DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CÉDULA DE IDENTIDADE DIVERGENTE DA APRESENTADA PELA AUTORA. BIOMETRIA FACIAL INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR ANUÊNCIA DIANTE DO CONTEXTO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA VIOLADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a contratação estaria legitimada pela juntada de instrumento com biometria facial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em analisar: (i) a existência de fraude na contratação de empréstimo consignado atribuído à consumidora após o extravio de seus documentos pessoais; (ii) a licitude dos descontos promovidos em seu benefício previdenciário; (iii) o direito à restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) a configuração e a extensão dos danos morais experimentados.

III – RAZÕES DE DECIDIR: Embora seja admitida a contratação por meios eletrônicos, incumbe à instituição financeira certificar-se da idoneidade da identificação do contratante a fim de obstar fraudes. No caso concreto, o acervo probatório corrobora as alegações da autora de que terceiros falsários utilizaram seus documentos extraviados para formalizar o empréstimo, uma vez que há divergências entre os dados da autora e aqueles constantes nos documentos apresentados pelo réu. A captura de fotografia (selfie) não supre a manifesta ausência de consentimento no contexto de fraude evidenciada. Reconhecida a nulidade do pacto e a ilicitude dos descontos, impõe-se a restituição em dobro das parcelas subtraídas (Artigo 42, parágrafo único, do CDC). Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário acarretam dano moral indenizável, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em verbas sucumbenciais devido ao provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 14 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça; Artigos 186, 187, 927 e 944 do Código Civil.

RELATÓRIO

A autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face de BANCO BMG S.A. Relata a requerente que foi surpreendida por descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que jamais celebrou. Destaca que teve seus documentos pessoais extraviados, fato registrado em boletim de ocorrência, e que desde então vem sofrendo danos materiais relacionados a transações não reconhecidas. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a instituição financeira defendeu a regularidade do negócio jurídico, sustentando que a contratação foi formalizada por via eletrônica com assinatura por meio de biometria facial e apresentação de documentos de identificação, o que afastaria as alegações de fraude. Pugnou pela total improcedência dos pleitos iniciais.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a juntada do contrato digital contendo os dados pessoais e a imagem da autora demonstraria a manifestação de vontade e a regularidade do mútuo.

Inconformada com o teor da sentença, a autora interpôs recurso inominado reiterando que foi vítima de fraude. Apresentadas contrarrazões pelo banco requerido, o recurso ascendeu a este colegiado.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado interposto. Inexistindo preliminares a serem dirimidas, passa-se diretamente ao exame do mérito.

No mérito, a controvérsia diz respeito à validade do empréstimo consignado formalizado sob o id. 19231379 e à responsabilidade da instituição financeira pelos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da autora, diante de alegação de fraude praticada por terceiros, com acesso aos documentos extraviados pela autora.

A despeito de ser lícita a utilização de meios eletrônicos para a contratação de mútuos bancários, compete ao fornecedor de serviços cercar-se das cautelas indispensáveis para assegurar a real identidade do aderente e prevenir a ocorrência de fraudes. No cenário das relações de consumo, a responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de ilícitos perpetrados por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno inerente ao risco do empreendimento, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso sob exame, a análise minuciosa dos elementos coligidos revela um conjunto robusto de incoerências que corrobora a narrativa exordial e afasta a higidez do negócio jurídico apresentado pelo banco.

Em primeiro lugar, o contrato sob o id. 19231379 qualifica a requerente como "solteira". Contudo, nos boletins de ocorrência anexados aos autos — inclusive o de id. 19231357, lavrado para noticiar a perda dos documentos —, a autora figura expressamente como "casada". Conquanto possa parecer divergência insignificante, o estado civil constitui informação que não consta nos documentos básicos de identificação civil (como RG e CPF). Assim, falsários de posse de documentos extraviados não teriam condições de precisar essa informação cadastral, o que justifica a indicação errônea constante na proposta bancária.

Em segundo lugar, o número de telefone celular registrado no instrumento contratual diverge daquele informado pela autora em seus registros perante as autoridades policiais. Essa divergência assume relevo determinante quando se constata que a assinatura digital foi colhida por meio de acesso a link enviado por mensagem de texto (SMS). Se o link de ativação e validação do empréstimo foi direcionado a terminal telefônico desconhecido pela demandante, conclui-se que o consentimento eletrônico não partiu de sua pessoa.

Ademais, verifica-se que o negócio foi intermediado por correspondente bancário estabelecido em unidade federativa diversa daquela de domicílio da autora, o que contraria as máximas de experiência sobre a contratação presencial ou regionalizada de serviços de consumo cotidiano por parte de segurados do INSS.

O elemento de convicção mais contundente repousa na flagrante discrepância entre os documentos de identidade apresentados pela autora e pela ré. A cópia da carteira de identidade que instrui o contrato (id. 19231379 - Pág. 20) diverge por completo da via oficial juntada pela autora no id. 19231352 - Pág. 1, esta última expedida logo após o registro policial de perda de seus documentos antigos (id. 19231357). Tal constatação corrobora a hipótese de contratação de empréstimos mediante a utilização de documentos extraviados.

Nesse panorama, a mera existência de fotografia da autora (
selfie
) não possui o condão de legitimar o contrato. Em um contexto de fraudes tecnológicas sofisticadas, imagens faciais podem ser facilmente obtidas de forma clandestina, fraudulenta ou mediante engodo, não servindo como prova irrefutável de consentimento quando confrontada com graves irregularidades cadastrais e documentais. O mesmo pode ser dito em relação à transferência do numerário para conta de titularidade da requerente. Não há garantias de que a autora, de fato, solicitou a abertura daquela conta e a ela tem acesso.

Havendo fundadas dúvidas acerca da autoria da contratação e evidenciada a fragilidade dos mecanismos de segurança do banco ao admitir cadastro com dados inconsistentes, a lide deve ser resolvida em favor da consumidora. Impõe-se, portanto, declarar a nulidade do contrato e determinar a imediata cessação dos descontos.

No tocante à repetição do indébito, aplica-se a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas, conforme o Artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A conduta do banco, ao descurar de deveres básicos de conferência documental e prosseguir com descontos lastreados em fraude, afasta a caracterização de engano justificável.

Os danos morais mostram-se caracterizados na espécie. A privação continuada e injusta de parcela dos proventos de aposentadoria de consumidor idoso atinge verba de natureza alimentar, gerando angústia, perturbação e manifesto desequilíbrio financeiro que transcendem o mero aborrecimento cotidiano.

Sopesando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da falha na prestação do serviço e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se perfeitamente aos parâmetros adotados por esta Segunda Turma Recursal em litígios semelhantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, a fim de:

a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado sob o id. 19231379 e a inexistência de quaisquer débitos a ele vinculados, determinando que o réu promova a definitiva cessação dos descontos sobre o benefício previdenciário da autora;

b) Condenar o réu à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados em razão do referido contrato, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC (descontado o IPCA) a contar da citação;

c) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária pelo IPCA a contar desta sessão de julgamento e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (descontado o IPCA) a contar da citação.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso, nos termos do Artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)